Tribunal: STM
Processo: 7000809-43.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). ESTELIONATO. REFORMA POR INVALIDEZ. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL NA ESFERA
CÍVEL. LIMINAR CONCEDIDA. MOLÉSTIA ADQUIRIDA SEM RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES
MILITARES. SILÊNCIO MALICIOSO. PERCEPÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Pratica o crime de estelionato, o militar da ativa que requer sua reforma como 3º Sargento
Temporário, em razão de moléstia que não foi adquirida pelo desempenho da função militar ou
decorrente de suas atividades castrenses.
Isto porque, já sabendo dos reais motivos que comprometeram sua audição, o apelante manteve
em erro, num primeiro momento, a Administração Militar, e, num segundo momento, o Poder
Judiciário, omitindo, dolosamente, seu anterior problema auditivo, com o intuito de obter de
forma fraudulenta, uma decisão judicial capaz de determinar sua reintegração no serviço ativo e
a consequente reforma das Forças Armadas, o que de fato aconteceu em tutela liminar concedida
pela Justiça Federal.
Destarte, observa-se que a omissão dolosa, associada à vantagem indevida, foi obtida em
detrimento do patrimônio que estava sob a Administração Militar, que é, por sua vez, responsável
pelo pagamento dos proventos de reforma dos militares, restando caracterizado, portanto, os
elementos objetivos do tipo previsto no art. 251 do CPM.
Ademais, a autoria e a materialidade delitivas restaram plenamente comprovadas, conforme o
farto lastro probatório. A conduta perpetrada é típica, antijurídica e culpável, portanto, a
manutenção da condenação é medida que se impõe.
Apelo defensivo conhecido e desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
02/02/2023 18:26
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669912095771292043450584860&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
30/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000809-43.2021.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: VINICIUS MORAES FARIAS
ADVOGADO: FILIPE BLANK UARTHE (OAB RS109831)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. O MINISTRO LEONARDO PUNTEL NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

02/02/2023 18:26
:: 40001347756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f3...
1/21
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000809-43.2021.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: VINICIUS MORAES FARIAS
ADVOGADO: FILIPE BLANK UARTHE (OAB RS109831)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART.
251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO.
REFORMA POR INVALIDEZ. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
JUDICIAL NA ESFERA CÍVEL. LIMINAR CONCEDIDA.
MOLÉSTIA
ADQUIRIDA
SEM
RELAÇÃO
COM
AS
ATIVIDADES
MILITARES.
SILÊNCIO
MALICIOSO.
PERCEPÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
APELO
DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Pratica o crime de estelionato, o militar da ativa que requer sua
reforma como 3º Sargento Temporário, em razão de moléstia que não
foi adquirida pelo desempenho da função militar ou decorrente de suas
atividades castrenses.
Isto porque, já sabendo dos reais motivos que comprometeram sua
audição, o apelante manteve em erro, num primeiro momento, a
Administração Militar, e, num segundo momento, o Poder Judiciário,
omitindo, dolosamente, seu anterior problema auditivo, com o intuito
de obter de forma fraudulenta, uma decisão judicial capaz de
determinar sua reintegração no serviço ativo e a consequente reforma
das Forças Armadas, o que de fato aconteceu em tutela liminar
concedida pela Justiça Federal.
Destarte, observa-se que a omissão dolosa, associada à vantagem
indevida, foi obtida em detrimento do patrimônio que estava sob a
Administração Militar, que é, por sua vez, responsável pelo pagamento
dos proventos de reforma dos militares, restando caracterizado,
portanto, os elementos objetivos do tipo previsto no art. 251 do CPM.
Ademais, a autoria e a materialidade delitivas restaram plenamente
comprovadas, conforme o farto lastro probatório. A conduta perpetrada
é típica, antijurídica e culpável, portanto, a manutenção da condenação
é medida que se impõe.
7000809-43.2021.7.00.0000
40001347756 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:26
:: 40001347756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f3...
2/21
Apelo defensivo conhecido e desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao apelo defensivo para
manter inalterada a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 30 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do ex-3º Sgt VINICIUS
MORAES FARIAS, contra a Sentença do Conselho de Justiça para o Exército, que o
condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do
CPM, a ser executada no regime aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
Segundo narra a Exordial acusatória, in verbis:
“(...) 1. Conforme o apurado nos presentes autos, o ora denunciado, VINÍCIUS
MORAES FARIAS, ex-3º Sargento do Exército Brasileiro, que prestou serviço
militar no 9º Batalhão de Infantaria Motorizado, sediado em Pelotas - RS, requereu
Reforma Militar, quando ainda estava na ativa, de maneira irregular, visto que
sua moléstia não foi adquirida pelo desempenho da função militar ou decorrente de
suas atividades castrenses, atentando contra a Administração Militar e o
Patrimônio Militar.
Segundo o que consta dos autos, em abril de 2013, quando estava em serviço ativo
no 9º BIMTZ, em Pelotas-RS, após ter sido designado como monitor da execução de
Tiro de Instrução Básico (TIB), o ora denunciado apresentou DIEX e documentos
(fls. 4-5 do documento n.º 2 do evento n.º 1 e fl. 2 do documento n.º 6 do evento n.º
1) aos seus superiores, com queixas de dor e perda auditiva em decorrência da
referida atividade, objetivando sua reforma.
Ato contínuo, foi instaurada a portaria n.º 140 - Núcleo de Assessoria Jurídica, de
11 de novembro de 2014 (fl. 2 do documento n.º 2 do evento n.º 1), que concluiu por
estarem ausentes os indícios suficientes de causa-efeito quanto a perda auditiva e a
instrução de tiro, motivo pelo qual o sindicado foi submetido a inspeção de
saúde/perícia (fl. 12 do documento n.º 1 do evento n.º 1, fl. 4 do documento n.º 4 do
evento n.º 1, documento n.º 5 do evento n.º 1 e fls. 3-5 do documento n.º 21 do
evento n.º 1).
7000809-43.2021.7.00.0000
40001347756 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:26
:: 40001347756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f3...
3/21
Contudo, em decorrência de Sindicância aberta para investigar os fatos (fls. 1-2 do
documento n.º do evento n.º 1 e fls. 2-4 do documento n.º 10), foi constatado que em
data anterior, janeiro de 2013, o sindicado havia consultado com a Dra. Laura
Porto Siqueira (fls. 11-12 do documento n.º 24 do evento n.º 1), oportunidade em
que já queixava-se de dor e perda de audição, tendo justificado para a médica,
naquela ocasião, que teria sido exposto ao som extremamente elevado em uma
festa, tendo sido diagnosticado com Hipoacusia Moderada. Logo, comprovada a
má-fé de Vinícius Morais Farias, que já sabendo dos reais motivos que o fizeram
perder a audição, ainda assim ingressou com processo administrativo atribuindo a
moléstia a atividade militar, pleiteando sua reforma militar.
A autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas pelo teor das provas
documentais e testemunhal, acostadas aos autos, bem como pelos depoimentos das
testemunhas, ouvidas em sede policial: 3º Sgt Anderson Rossales Garcia (fl. 11 do
documento n.º 2 do evento n.º 1), 3º Sgt Rodrigo Casari (fl. 13 do documento n.º 2
do evento n.º 1), Cap Daniel Avellar Vallim (fl. 8 do documento n.º 24 do evento n.º
1) e Dra. Laura Porto Siqueira (fls. 11-12 do documento n.º 24 do evento n.º 1),
bem como o indiciado (fls. 9-10 documento n.º 2, fls. 7-8 do documento n.º 13 e fls.
14-15 do documento n.º 23 do evento n.º 1).(...)"
Assim procedendo, o ora denunciado manteve em erro a Administração
Militar, agindo de má-fé, e através de meio fraudulento, obteve a Reforma Militar,
ingressando com uma Ação Judicial, perante a Justiça Federal no RS, nº
500.3820.07.2014.4.04.110/RS, obtendo antecipação de tutela para ser Reformado,
mesmo sabendo que não fazer jus, pois alegou ter contraído moléstia decorrente da
atividade militar, sendo sabedor de que tal circunstância não correspondia a
verdade dos fatos e, desta forma, obteve vantagem econômica indevida, com
a percepção mensal de valores correspondentes a Reforma Militar,
acarretando prejuízo ao Erário e ao Patrimônio da Administração Militar, no
valor de R$ 76.373,07 (setenta e seis mil trezentos e setenta e três reais
com sete centavos), conforme se depreende do laudo pericial contábil acostado
nas fls. 3-7, doc. n.° 4, Evento n.° 57, incorrendo na violação da Lei Substantiva
Castrense, estando incurso nas sanções do artigo 251, caput e § 3°, do Código
Penal Militar.” (evento 1, doc. 1, da APM).
Constam nos autos do IPM nº 7000176-26.2018.7.03.0203, dentre
outros, os seguintes documentos:
- Termo de inquirição do indiciado (evento 1, doc. 23, pags. 14/15, do
IPM);
-Termo de inquirição das testemunhas Cap Daniel Avellar Vallim e
Laura Porto Siqueira (evento 1, doc. 24, pags. 8/9-11/12, do IPM);
- 1º Relatório do IPM (evento 1, doc. 23, pags. 1/5 do IPM);
- 2º Relatório do IPM (evento 1, doc. 24, pags. 13/15 do IPM);
- Solução do IPM (evento 1, doc. 25, do IPM).
7000809-43.2021.7.00.0000
40001347756 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:26
:: 40001347756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f3...
4/21
A Denúncia foi recebida em 29/11/2019 (evento 1, doc. 2, da APM).
O acusado foi citado em 9/1/2020 (evento 71, doc. 1, da APM).
Em Audiência, foram ouvidas as testemunhas ministeriais Anderson
Rosalles Garcia, Rodrigo Casari e Maj. Daniel Avellar Vallim (evento 138, da
APM).
Posteriormente, foi inquirida a testemunha ministerial, médica Laura
Porto Siqueira, bem como realizado o interrogatório do apelante (evento 174, da
APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu as Certidões de
antecedentes criminais do acusado, o que foi deferido (eventos 178 e 184). Por sua
vez, a Defesa requereu a juntada aos autos das cópias do processo cível que tramitou
na Justiça Federal, sendo também deferido (eventos 181 e 183, da APM).
Em alegações escritas, o MPM pugnou pela condenação do réu, nas
sanções do art. 251, com a agravante do § 3º, do CPM, aduzindo que o conjunto
probatório constante nos autos não deixa dúvidas sobre a autoria e a materialidade
do delito (evento 193, da APM).
Já a Defesa requereu a absolvição do acusado, com fulcro no art. 439
do CPPM, argumentando que a condenação do réu significaria criminalizar uma
conduta que deveria ser amparada pelo Direito Civil, bem como sustenta que não
houve dolo do acusado em induzir em erro a Administração Militar, ocasionando
assim, a atipicidade da conduta. Subsidiariamente, em caso de condenação, que
fosse fixada a pena no mínimo legal (evento 196, da APM).
Em Sessão de Julgamento realizada em 17/8/21, o Conselho de Justiça,
por unanimidade, julgou procedente a Denúncia e condenou o ex-3º Sgt EB
VINICIUS MORAES FARIAS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no
art. 251, § 3º, do CPM, a ser executada no regime aberto, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade (evento 219, da
APM).
A sentença condenatória foi publicada em audiência realizada em
24/8/2021 (evento 228, da APM).
A sentença transitou em julgado para o MPM em 1º/9/2021 (evento
235, da APM).
Irresignada com a Decisão condenatória, a Defesa interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso (evento 233, da APM).
7000809-43.2021.7.00.0000
40001347756 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:26
:: 40001347756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f3...
5/21
Em suas Razões, asseverou que não há prova robusta de que o
recorrente buscou obter vantagem indevida com o ajuizamento de ação judicial em
que pleiteava sua reforma. Ressaltou que o acusado pode ter confundido o fato
gerador de sua lesão auditiva, o que demonstra a ausência de dolo por parte dele
para induzir em erro a Administração Militar. Acredita que sua condenação acaba
por criminalizar o direito civil e o direito de petição exercido pelo recorrente.
Argumentou que a intervenção do Direito Penal deve ser a ultima ratio, e que, ao em
vez de criminalizar o apelante por ter ajuizado uma ação civil – visando ser
reformado pelo Exército Brasileiro e perceber proventos –, a União deveria ajuizar
ação regressiva na esfera cível e não uma ação criminal, tendo em vista que o pedido
de reforma foi julgado improcedente. Por fim, requereu a absolvição do apelante,
com fundamento no art. 439 do CPPM, por não haver provas suficientes para a
condenação (evento 246, da APM).
Em suas contrarrazões, o Parquet Militar, aderindo as teses defensivas,
requereu o provimento do Apelo, com a reforma da sentença condenatória recorrida
e a consequente absolvição do acusado, uma vez que a conduta poderia ser vista
como infração disciplinar (evento 249, da APM).
Instada a se manifestar, a PGJM, por meio do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-
se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo, a fim de se manter na íntegra o
Decreto condenatório (evento 6).
É o Relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo e, presentes os demais requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
In casu, a Defesa constituída pugna pela reforma da sentença
condenatória e a consequente absolvição, com fundamento no art. 439 do CPPM,
sob o argumento de que não há nos autos provas suficientes de que o acusado teve a
intenção de obter vantagem indevida com o ajuizamento de ação judicial em que
pleiteava sua reserva remunerada.
Contudo, não assiste razão à Defesa.
O apelante foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incurso no art. 251, § 3º, do CPM, por ter requerido sua Reforma como 3º Sgt
Temporário, quando ainda estava na ativa – de maneira irregular e fraudulenta –, já
7000809-43.2021.7.00.0000
40001347756 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:26
:: 40001347756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f3...
6/21
que sua moléstia não foi adquirida pelo desempenho da função militar ou decorrente
de suas atividades castrenses, atentando, dessa forma, contra a Administração e o
Patrimônio Militares.
Isso porque, o apelante comunicou a "perda auditiva de praça" em
17/10/2014, informando a consolidação de "considerável perda da audição após ter
participado como monitor do Tiro de Instrução Básica - TIB", em abril de 2013, no
9º BIMTZ, em Pelotas-RS. Além de ter ajuizado uma Ação Cível, na qual omitiu sua
moléstia, para obter liminarmente o pedido de reforma provisória, entre 9/10/2017 e
15/5/2019.
Certo é que, em decorrência de Sindicância interna, instaurada no
âmbito da OM para investigar os fatos, foi constatado que em data anterior, Janeiro
de 2013, o réu havia se consultado com a Dra. LAURA PORTO SIQUEIRA (fls. 11-
12 do documento n.º 24 do evento n.º 1), oportunidade em que já se queixava de
dor e perda de audição, tendo justificado para a referida médica que teria sido
exposto a som extremamente elevado em uma festa, e que, naquela ocasião, foi
diagnosticado com Hipoacusia Moderada (ou seja, problemas no ouvido).
Dessa forma, observa-se que o réu VINÍCIUS MORAES FARIAS, já
sabendo dos reais motivos que comprometeram sua audição, manteve em erro, num
primeiro momento, a Administração Militar, e, num segundo momento, também
induziu a erro o Poder Judiciário (omissão dolosa) sobre o seu anterior problema
auditivo, com o intuito de obter de forma fraudulenta, uma decisão judicial capaz
de determinar sua reintegração no serviço ativo e a consequente reforma das
Forças Armadas, no que logrou êxito em sua empreitada criminosa.
Com essa conduta reprovável, no período em que a tutela liminar
concedida pela Justiça Comum produziu efeitos, até o momento em que o mérito da
ação foi julgada improcedente pela descoberta da fraude, o apelante auferiu, em
prejuízo ao patrimônio sob a Administração Militar, cerca de R$ 76.373,07
(setenta e seis mil trezentos e setenta e três reais e sete centavos), valores esses
atualizados em 14/8/2019.
Trata-se de crime militar impróprio, previsto no art. 251, do CPM, cujo
núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio,
mediante fraude, ou por qualquer outro meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a
vítima, vindo a se consumar com o locupletamento ilícito em prejuízo de outrem.
Pior ainda no presente caso, em que o apelante foi condenado, por ter causado
prejuízo à Administração Militar, razão pela qual ele foi enquadrado na forma
agravada de estelionato, prevista no § 3º do art. 251 do CPM, que dispõe:
7000809-43.2021.7.00.0000
40001347756 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:26
:: 40001347756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f3...
7/21
Art. 251: “Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
(...)
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da
administração militar.
Quanto à autoria e à materialidade delitivas, as provas coligidas aos
autos são fartas o suficiente para demonstrá-las, ao contrário do que afirmou a
Defesa, senão vejamos.
A materialidade restou comprovada pela prova testemunhal, bem como
pelos seguintes documentos acostados aos autos:
DIEx 235-Asse Ap As Jurd/CMBDO8BDAINFMTZ, lavrada pelo
então Chefe do Estado-Maior da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada,
TC Wilson da Rosa Campos, em que foi determinada a instauração de
IPM pelo 9º Batalhão de Infantaria Motorizada, para apurar indícios da
suposta prática de crime militar pelo acusado (evento 01, doc. 01, fl.
04, do IPM);
Portaria nº 04 - Núcleo Asse Jur, lavrada pelo então Comandante do
9º Batalhão de Infantaria Motorizado, Cel Eduardo Holcsik, em que foi
determinada a instauração de Inquérito Policial Militar para apuração
dos fatos (evento 01, doc. 01, fl. 02, do IPM);
Sindicâncias instauradas através das Portarias IPM nº 140 - NAJ, de
11 de novembro de 2014, do Cmt 9º BI MTZ (evento 01, doc. 01, fls.
12/15, e documentos 02/06, do IPM);
Inquéritos Policiais Militares nº 103 - NAJ, de 08 de agosto de
2017, do Cmt 9º BI MTZ (evento 01, doc. 07/10, do IPM); nº 09 -
NAJ, de 19 de janeiro de 2018, do Cmt 9º BI MTZ (evento 01,
doc.10/23, do IPM); e Ofício nº 30-Asse Ap As Jurd/Cmdo
8BDA/8BDAINFMTZ, de 14 de junho de 2018 (evento 01, doc. 23,
fls. 07/10, do IPM);
Relatório e a Solução do IPM, cujas conclusões foram pela existência
material de crime (evento 01, docs. 24/25, do IPM);
7000809-43.2021.7.00.0000
40001347756 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:26
:: 40001347756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f3...
8/21
Cópia do processo cível nº 5003820-07.2017.4.04.7110, que tramitou
perante o Juízo Federal da 2ª Vara Federal de Pelotas/RS (evento 181,
da APM);
Receitas de medicamentos e atestados elaborados pela Dra. LAURA
PORTO SIQUEIRA, (evento 1, Doc. 12, fls. 11-12, do IPM).
Já o prejuízo causado à Administração Militar, restou comprovado
pela Decisão liminar que deferiu a Tutela de Urgência no Processo Cível nº
5003820-07.2017.4.04.7110/RS, que tramitou na 2ª Vara Federal de Pelotas/RS
(evento 1, Doc. 17, fls. 10-15), bem como pelo Laudo Pericial Contábil, que
atestou a consolidação de prejuízo ao Erário na órbita de R$ 76.373,07 (setenta
e seis mil, trezentos e setenta e três reais e sete centavos), atualizado em
14/8/2019 (evento 57, Doc. 04, fls. 03-07 e Docs. 05, 06, 07 e 08, fl. 01).
Por sua vez, a autoria restou igualmente demonstrada pela oitiva das
testemunhas ouvidas em Juízo (evento 139, da APM).
Nesse sentido, a testemunha ANDERSON ROSALLES GARCIA,
declarou que:
“(...) serviu no 9º Batalhão de Infantaria Motorizada, em Pelotas/RS, de 2009 até
março de 2017; Que ingressou como Recruta na CCAP e de 2011 até 2017 ficou na
3ª Companhia e, em 2013, já era 3º Sargento na 3ª Companhia, e o acusado
também já era 3º Sargento; Que participou de vários Tiros de Instrução Básico;
Que confirma o seu depoimento prestado na Sindicância; Que participou do Tiro de
Instrução Básico em 2013; Que algumas semanas depois do Tiro de Instrução
Básica, o acusado começou a relatar que estava escutando um chiado e parecia não
escutar bem quando falavam com ele; Que antes disso, o acusado era normal; Que
não sabe se antes de abril de 2013 o denunciado teria procurado um médico
alegando problema de audição; Que não sabia se o acusado teria ido em uma festa,
em janeiro de 2013, e teria ficado exposto a som elevado; não se lembrava de
quantos militares participaram do treinamento de tiros; Que nenhum outro militar
apresentou problema auditivo depois da realização do Tiro de Instrução Básico de
2013; Que não teve problema auditivo; Que era necessário o uso de proteção para
os ouvidos, no Tiro de Instrução Básico; Que eram usados todos os EPIs
recomendados no manual; Que o acusado também usou também, pois era padrão;
Que não sabe quando o acusado foi licenciado do exército, mas que o acusado
havia entrado primeiro do que ele no Exército e também saiu primeiro; Que o Tiro
de Instrução Básico foi realizado no estande de tiro da Unidade, e que esse estande
fica em um local aberto; Que todos executavam o tiro, mas a instrução era prevista
para os recrutas incorporados naquele ano; Que não se recorda se o acusado era
responsável pela instrução de tiros da companhia; Que o acusado sempre foi um
excelente militar, muito bem relacionado com todos; Que não sabe informar o
porquê da demora da Administração Militar abrir a sindicância; Que não tem
conhecimento da necessidade de elaboração de um documento chamado atestado
de origem; Que lembra que o Sargento CASARI também estava presente; Que
depois dos fatos, o acusado falou que ia procurar atendimento, que iam abrir uma
7000809-43.2021.7.00.0000
40001347756 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:26
:: 40001347756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f3...
9/21
Sindicância para apurar os fatos e ele precisava de duas testemunhas; Que não
sabe informar porque o acusado não fez o documento antes; (...)" (evento 138,
vídeos 1/10, da APM).
A testemunha ex-Sgt Temp RODRIGO CASARI, informou (Evento
138, vídeos 11/23):
“(...) Que serviu no 9º Batalhão de Infantaria Motorizada, em Pelotas/RS, de
março 2009 até março de 2017, quando saiu como 3º Sargento Temporário, e, em
2013, já era Sargento Temporário, posto que passou a ocupar desde setembro de
2011; Que servia na 3ª Companhia, a mesma do acusado; Que lembra de ter
prestado depoimento em uma Sindicância em 2014, para apurar a questão auditiva
do denunciado; Que participou da Instrução de Tiro Básico em abril de 2013; Que
o acusado também participou do evento; Que não se recorda quem era o sargento
de tiro na ocasião, mas que o acusado já havia exercido essa função; Que a
instrução de tiro foi realizada no estande de tiro do Batalhão, conhecido como
"Paiol", que é uma área mais afastada do centro da cidade, em local aberto, sem
cobertura; Que teve conhecimento de que o acusado estava com problemas
auditivos em 2013; Que a partir dos dias seguintes à realização da instrução de
tiro, o acusado começou a apresentar perda de audição; Que se a conversa fosse
em um tom mais baixo, o acusado não ouvia; Que no início, eram feitas
brincadeiras, mas depois notaram que era um assunto delicado e notaram que ele
teve a perda da audição; Que antes da instrução de abril de 2013, não lembra de o
acusado ter comentado sobre o problema auditivo, até por isso prestou depoimento
como testemunha na Sindicância em favor do denunciado; Que não tem
conhecimento se antes dessa Instrução o acusado já havia procurado uma médica
alegando problema auditivo; Que apenas percebeu o problema do acusado depois
da realização Instrução de Tiro; Que o tiro era executado, pelo que se lembra, pelo
Efetivo Variável e os sargentos trabalhavam como monitores; Que os monitores
usavam uma proteção que era fornecida no estande de tiro; Que sempre havia
recomendação do Oficial de Tiro que realizava a instrução; Que não se lembra
quem era o oficial de tiro da ocasião; Que não se lembra se todos usaram a
proteção na ocasião; Que o material de proteção era bem antigo e, às vezes,
acabava não protegendo os ouvidos, e era bem abaixo da recomendação; Que
desconhece se algum outro militar apresentou problemas auditivos depois desta
Instrução, além do acusado; Que o acusado era um ano mais antigo (...) e saiu um
ano antes da sua baixa; Que acredita que o acusado saiu no ano de 2016; Que não
se lembra quando o acusado relatou formalmente ao seu comandante imediato o
problema auditivo, se ainda em 2013 ou somente em 2014; Que o acusado sempre
teve um bom relacionamento com todos militares, que não tinha nenhum problema;
Que a torre onde fica o Oficial que coordena a Instrução é bem perto da linha de
tiro, 1 ou 2 metros atrás da linha de tiro; (...)”. (Grifos nossos.)
A testemunha Major DANIEL AVELLAR VALLIM, ouvida em
Juízo (Evento 138, vídeos 24/42), declarou que:
“(...) serviu no 9º Batalhão de Infantaria Motorizado, em Pelotas/RS, de julho de
2009 até dezembro de 2013; Que foi ouvido em uma Sindicância no ano de 2018 na
época do Tiro de Instrução Básica de 2013, era o Comandante da 3º Companhia de
Fuzileiros e o acusado pertencia a mesma Companhia; Que o acusado, por ser um
dos graduados, e estando pronto para o serviço, com certeza compareceu ao
7000809-43.2021.7.00.0000
40001347756 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:26
:: 40001347756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f...
10/21
evento; Que a Instrução envolvia todos os graduados da Companhia que estavam
pronto para o serviço; Que o acusado não lhe comunicou nenhum problema que o
impedisse de participar da Instrução de Tiro; Que após essa atividade, foi
informado que o acusado estava com deficiência auditiva, inclusive o acusado
passou o restante do tempo em que esteve no Batalhão em tratamento; Que não
sabe precisar quando recebeu essa informação, mas que foi em 2013; Que não se
lembra de ter recebido a informação, na época, que o acusado teria ido a uma
consulta médica em janeiro de 2013, em que teria apresentado um problema
relacionado à audição; Que não se lembra de o acusado ter comunicado nada para
ele nesse sentido; Que confirma integralmente o teor do seu depoimento no IPM,
inclusive que sabia que o acusado teria um problema auditivo, mas que não havia
alegado que teria sido causado pelo tiro, pelo que se lembra; Que o acusado teria
falado que o tiro prejudicou esse problema, mas não seria a causa; Que não sabia
desse problema quando o acusado foi escalado para o tiro; Que quando alguém tem
uma restrição, a dispensa médica do militar é recomendada pelo médico militar e
concedida pelo Comandante de Batalhão, através de publicação no Boletim
Interno; Que quando o militar tem uma consulta médica que não enseje alguma
dispensa, integral ou parcial das atividades, havia um livro nas Companhia para
esse controle; Que caso o militar não tenha restrição, o controle é na companhia,
pelo livro; caso haja alguma restrição ou dispensa, ela é recomendada pelo médico
militar e concedida pelo Comandante de Batalhão, através de publicação no
Boletim Interno; Que quem fazia esse controle era o Sargenteante, o livro é de
custódia do Sargenteante; Que pelo que se lembra, não havia nada em relação ao
acusado, no sentido de que ele não deveria participar do Tiro de Instrução Básico;
(...)”. (Grifos nossos.)
Por fim, a testemunha LAURA PORTO SIQUEIRA, médica
otorrinolaringologista, ouvida em Juízo (Evento 174, vídeos 02/03), disse que:
“(...) atendeu o acusado no dia 22 de janeiro de 2013, que ele se queixava de
hipoacusia (perda auditiva) e tinnitus (zumbido no ouvido direito) há três dias; tem
anotado em seu prontuário eletrônico, que isso seria após uma exposição a som
alto em uma festa; Que o exame físico do acusado estava normal, razão pela qual
solicitou uma audiometria com urgência, que foi realizada no mesmo dia; Que o
resultado desta audiometria apontou que o acusado tinha uma surdez
neurossensorial moderada em ambos ouvidos nas frequências graves; Que iniciou
um tratamento para surdez súbita, em que receitou um anti-inflamatório, um
antiviral e um complexo vitamínico, bem como pediu uma revisão dentro de uma
semana: 08 (oito) dias, o que foi realizado pelo acusado, que repetiu a audiometria
no dia 31 de janeiro de 2013; Que no retorno, o acusado apresentou uma melhora
no ouvido direito, em que apresentava uma perda leve, mas que o ouvido esquerdo
se mantinha igual; Que diante deste quadro, manteve o tratamento e pediu que o
acusado retornasse novamente na outra semana, o que não aconteceu; Que foram
esses os dois contatos que teve com o acusado; Que iria continuar com o
tratamento, mas o acusado não compareceu após a segunda consulta, e que depois,
o acusado não mais a procurou; Que é médica otorrinolaringologista e, em 2013,
era credenciada do FUSEx, pelo Exército; Que tinha alguns pacientes, de acordo
com a sua especialidade; Que confirma o que declarou na Sindicância; Que tem
anotado no prontuário que a data do evento que causou a surdez do acusado (a
festa) ocorrera três dias antes da consulta do dia 22/01/2013; Que com as
informações que o paciente apresentou na consulta, não era possível identificar que
7000809-43.2021.7.00.0000
40001347756 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:26
:: 40001347756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f...
11/21
o paciente estava mentindo e que a surdez poderia ter acontecido por causa de
outro evento; Que a perda de audição que o acusado apresentou na audiometria,
nas frequências de graves, não caracteriza a perda induzida por ruído, por exemplo
tiros e, que normalmente, a perda auditiva por indução a ruídos do tipo tiros são
nas frequências agudas; Que o acusado tinha uma perda na audiometria nas
frequências graves; Que não tem como saber o que aconteceu com o acusado
posterior a data de 31/01/2013, até porque não teve mais nenhum outro exame dele
após essa data; Que uma surdez súbita, como foi a sua hipótese de diagnóstico no
início do tratamento, requer alguns exames de acompanhamento; que como o
acusado teve uma melhora no segundo exame em relação ao primeiro,
normalmente, se faz exames periódicos (a cada 7, 10 e 30 dias) para se ver a
evolução do paciente. (...)”. (Grifos nossos.)
Corrobora, ainda, com a dinâmica dos fatos as declarações prestadas
pelo próprio apelante, VINICIUS MORAES DA SILVA, em seu interrogatório
(Evento 174, documentos 04/07), oportunidade em que informou que:
“Procurou a médica Laura Porto Siqueira, por causa de uma festa, mas, depois
disso, teve uma melhora e, com certeza, o agravamento do problema foi pelo tiro;
Que não voltou até a médica para continuar o tratamento, porque não foi liberado
pelo Quartel, uma vez que precisava da liberação do médico do Quartel e do
FUSEx; Que depois disso, procurou outro médico particular; Que fez o pedido de
liberação mas não foi atendido; Que na época, foi engajado em fevereiro de 2013, e
já estava no Quartel há 5 (cinco) anos; Que não fez exame para prorrogação do
prazo; Que um Sargento ia até a Companhia e, mesmo sem o militar passar pela
vistoria médica, se não houvesse transgressão disciplinar, já engajava, e para o
TAF, era corrida, aptidão física e não faziam exame médico, nem antes, nem depois;
Que agravou o seu problema auditivo após o Tiro, quando ficou com um zumbido
que não saiu mais; Que era um zumbido forte e reparou que tinha perdido a
audição; Que antes disso, tinha melhorado, não estava 100%, mas tinha melhorado
bastante; Que não sabe falar a porcentagem da melhora, mas que dava para
entender; Que servia na 3ª Companhia de Fuzileiros, Infantaria; Que não estava
atirando, estava como monitor, que ficava bem próximo da linha de tiro, onde são
feitas várias repetições de tiros, de manhã, de tarde e de noite, com 10 (dez)
soldados na linha de tiro; Que os soldados atiraram com um fuzil 7,62 mm e o
ambiente era aberto, mas os monitores ficavam bem próximos aos soldados para
controlar eventual incidente; que eram três posições de tiro, em pé, de joelho e
deitado, e o monitor ficava atrás, bem próximo, mais ou menos um metro; Que
nunca foi passada a distância correta de segurança segundo os manuais; Que o
Oficial de Tiro ordenou que os monitores ficassem naquela distância e desde que
era recruta aquela era distância utilizada; Que participou da Instrução nos anos de
2012 e 2013; Que nos anos anteriores, ficou com um chiado no ouvido, mas depois
de um tempo passava, só que em 2013 não saiu mais, ficou um zumbido; Que
naquele dia, em 2013, tinha mais efetivo, foram mais tiros do que em 2012; Que
incorporou em 1º de março de 2008, e, foi promovido a 3º Sargento Temporário em
23/24 de setembro de 2010; Que antes disso, não foi promovido a Cabo; Que era
para ter sido licenciado em março de 2016, mas como o Exército reconheceu o
problema de audição, ficou até junho/julho de 2016, como adido; Que no período
em que ficou como adido, ainda não tinha ingressado com a Ação na Justiça
Federal; Que foi um adido administrativo; Que na Instrução de Tiro de 2013, era
usado um protetor auricular que era embutido na orelha, revestido com uma corda;
7000809-43.2021.7.00.0000
40001347756 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:26
:: 40001347756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f...
12/21
Que não era utilizado o abafador, que era o certo, pois não havia abafadores
disponíveis; Que esses protetores auriculares não eram fornecidos pelo Quartel e
que os monitores os conseguiam ou os compravam; Que o Oficial ficava em uma
torre, para enxergar toda a Instrução; Que para fazer essa Instrução, não havia
nenhum treinamento, que apenas eram avisados no dia anterior; Que o Oficial mais
antigo da Companhia solicitava um número de Sargentos e informava no
Aditamento; Que como era uma coisa muito repetitiva, que não mudava, nunca
houve orientação de leitura de manual, pois já se sabia o que tinha que ser feito;
Que durante a instrução, percebeu a redução de perda da audição, que era um
chiado que foi aumentando; Que depois disso, procurou ajuda, informou ao
Sargenteante, que repassou ao Comandante de Companhia; Que foi dispensado e
orientado a ir no médico, para ver se conseguia uma dispensa para tratamento;
Que foi retirado da escala de serviço; Que após ir ao médico, quando acabou sua
dispensa, mesmo estando com problema, executou algumas atividades no quartel,
tendo sido colocado em uma seção administrativa; Que foi consultar com a médica
Laura Porto Siqueira em 23 de janeiro, tendo dito para ela que tinha ido a uma
festa, e, por conta disso, concluiu que poderia ter sido isso a causa da sua perda de
audição; Que os seus superiores sabiam da sua consulta e o Laudo que a Drª Laura
forneceu está anexado em sua ficha médica; Que mesmo os seus superiores sabendo
desse problema, foi escalado para ser instrutor de tiro; Que nunca teve a
preocupação de se preparar para a instrução e ler o manual, porque é uma coisa
que se tornou repetitiva, que foi ensinado dessa forma e todos faziam assim; Que
procurou um médico após o dia 31, depois de sua consulta com a Drª Laura, mas
que o médico da Unidade disse que não poderia lhe ajudar, porque não era
otorrinolaringologista; Que depois disso, não voltou mais para consultar com a Drª
Laura, porque não conseguiu a requisição no FUSex; Que consultou com um
médico particular, Dr Ricardo Valentim; Que no exames que fez com o Dr Ricardo
Valentim, a sua audição não melhorou, continuou ruim; Que não se lembra das
datas que procurou o médico particular; Que fez audiometria e outro exame que se
faz em recém nascidos para ver se nasceu com problemas auditivos; Que procurou
o médico da unidade, que lhe falou que nada poderia fazer; Que não passou por
perícia médica para engajamento; Que apenas havia um Sargento que ia na tropa,
pegava o CPF dos interessados e os lançava como apto; Que falou para esse
Sargento sobre seu problema, mas foi orientado a não fazer isso, porque deveria ter
contas e família, então o Sargento o colocou como apto; Que sabendo do seu
problema, sempre utilizou protetores auriculares.” (Grifos nossos.)
Observa-se, assim, que a prova testemunhal produzida em Juízo,
sobretudo o depoimento da médica Dra. LAURA PORTO SIQUEIRA, demonstra,
de forma clara, que o apelante, maliciosamente, ocultou seu diagnóstico de perda
auditiva, não decorrente da atividade militar, durante a consulta médica ocorrida em
2013, visando conseguir indevidamente sua reintegração e, depois, a reforma com
percepção de soldo.
Soma-se a isso que é possível observar das declarações prestadas pelo
acusado em Juízo que ele:
Procurou a médica Laura Porto Siqueira em 22/01/2013, com perda auditiva
bilateral e um zumbido nos ouvidos, cuja origem fora atribuída, na ocasião, a uma
festa ocorrida três dias antes da consulta, qual seja, em 19/01/2013;
7000809-43.2021.7.00.0000
40001347756 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:26
:: 40001347756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f...
13/21
Realizou uma audiometria em 22/01/2013, cujo resultado atestou surdez
neurossensorial moderada em ambos os ouvidos nas frequências graves;
Iniciou tratamento médico para surdez súbita, tendo repetido a audiometria no dia
31/01/2013 e apresentado melhora no ouvido direito no retorno da consulta
médica;
Abandonou o tratamento médico para a surdez súbita, após a segunda consulta com
a médica Laura Porto Siqueira, por alegada falta de autorização do FUSEX;
Não informou aos colegas de farda Anderson Rosalles Garcia e Rodrigo Casari,
nem ao superior Major Daniel Avellar Vallim, sobre a perda auditiva ocorrida
depois da festa, nem sobre o diagnóstico de surdez neurossensorial, tampouco o
tratamento médico;
Participou do Tiro de Instrução Básico em 2013, ocorrido no mês de abril daquele
ano, no estande de tiro do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado, conhecido como
"Paiol", ao qual atribuiu o "agravamento do problema".
Conforme foi possível apurar nos autos, dúvidas não há de que o
problema auditivo apresentado pelo acusado teve início após ele ter frequentado
uma festa, na qual ficou exposto ao volume exagerado do som e das músicas ali
tocadas.
Observou-se também que o resultado do exame de audiometria
realizado no acusado atestou surdez neurossensorial nos dois ouvidos dele na
frequência grave.
No entanto, a médica Drª LAURA PORTO SIQUEIRA, especializada
em otorrinolaringologista, explanou com clareza solar, em seu depoimento, que
esse problema de audição apresentado pelo militar, na frequência grave, não
caracteriza a perda auditiva “induzida por ruído, por exemplo, tiros”. Pelo
contrário, a médica esclareceu que a surdez provocada por ruídos de tiros ocorre
quando são detectados, no exame de audiometria, a frequência aguda.
Portanto, o exame específico (audiometria) a que foi submetido o
militar mostra ser mais uma importante prova de que esse acusado obteve o
problema de audição fora das atividades castrenses, muito antes da data por ele
alegada, quando o indigitado foi requerer seu retorno à Força Terrestre e, logo
depois, requerer sua reforma para a reserva remunerada.
Quanto à alegação do acusado de que não retornou à Drª LAURA
PORTO para continuar o tratamento porque sua Unidade Militar não o liberou, tal
argumento vai de encontro as provas dos autos e precisa ser vista com reservas.
Primeiro, porque o próprio acusado declarou em Juízo que, quando “percebeu a
7000809-43.2021.7.00.0000
40001347756 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:26
:: 40001347756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f...
14/21
redução de perda da audição” durante a instrução, procurou ajuda junto a seus
superiores e chegou a ser dispensado, ocasião em que “foi orientado a ir no
médico”, sendo, inclusive,“retirado da escala de serviço” na ocasião.
Segundo, o próprio réu declarou que, após o término da dispensa,
passou a executar “algumas atividades no quartel, tendo sido colocado em uma
seção administrativa”.
Terceiro, a Drª LAURA PORTO, contrariando o que disse o militar
temporário, informou durante seu depoimento, que aquele acusado iniciou o
tratamento médico para surdez em janeiro de 2013, fez o exame de audiometria na
oportunidade, chegou a repetir o mesmo exame algumas semanas depois, tendo
apresentado melhoras, porém abandonou o tratamento médico para a surdez
súbita, após a segunda consulta, conforme trecho de sua oitiva in verbis:
“(...). Que diante deste quadro, manteve o tratamento e pediu que o acusado
retornasse novamente na outra semana, o que não aconteceu; Que foram esses os
dois contatos que teve com o acusado; Que iria continuar com o tratamento, mas o
acusado não compareceu após a segunda consulta, e que depois, o acusado não
mais a procurou (...).”. (Grifos nossos.)
Conforme se verifica, a afirmação do então militar, ora apelante, de
que “fez o pedido de liberação (na OM) mas não foi atendido”, não condiz com seu
próprio depoimento e com as demais provas dos autos, permissa venia. Isso porque,
ele mesmo reconheceu que, quando precisou buscar ajuda na Unidade em que
servia, para cuidar desse problema auditivo, foi prontamente atendido, passando,
inclusive, a executar funções administrativas.
Entretanto, torna-se importante registrar que esse não é o cerne da
questão.
O ponto central da discussão é que está provado nos autos que o
problema de audição do então militar temporário se deu na sua folga, durante uma
festa, com músicas tocadas em alto volume, bem antes dele desempenhar as
instruções de tiro, conforme ele próprio afirmou à Drª. LAURA PORTO.
A propósito, é imperioso ressaltar que essa médica, em seu
depoimento, afirmou possuir “anotado no prontuário que a data do evento que
causou a surdez do acusado (a festa) ocorrera três dias antes da consulta do dia
22/01/2013”.
Ocorre que o acusado, mesmo tendo declarado essa situação para
aquela médica, tenta de todas as formas imputar à Administração Militar, de forma
fraudulenta, a culpa por sua perda auditiva, nitidamente visando ser reformado de
forma permanente pelo Exército Brasileiro, alegando, por exemplo, que seus
7000809-43.2021.7.00.0000
40001347756 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:26
:: 40001347756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f...
15/21
problemas de audição pioraram após a instrução de tiro dentro da OM; que
não teve apoio do quartel em que estava lotado para se tratar; que não teve
autorização para continuar o tratamento de seu problema auditivo, sem, contudo,
lograr êxito em suas intenções, visto que ele próprio deixa claro nos autos que foi
dispensado para poder se tratar do problema.
Aliás, há nos autos várias provas nesse sentido, dando conta de que o
acusado foi atendido em sua OM, quando pediu ajuda, foi escalado para exercer
função mais tranquila (administrativa), bem como que foi dispensado para ser
acompanhado por médicos do FUSEX, dentre eles a Drª. otorrinolaringologista
LAURA PORTO.
Noutro viés, não se pode deixar de destacar a omissão dolosa do então
militar temporário, ora apelante, que pode ser percebida em dois momentos
distintos:
Na primeira ocasião, em 17/10/2014, quando ele comunicou
falsamente a perda auditiva decorrente da atividade militar, mesmo sabendo que já
possuía essa moléstia desde 2013, ao Comando Militar através de DIEX,
reportando a consolidação da doença "após ter participado como monitor do Tiro de
Instrução Básica - TIB" (evento 1, documento 04, fl. 04, do IPM).
Em decorrência dessa primeira conduta, o réu deixou de ser licenciado
em 29/2/2016, data em que encerraria o seu tempo de serviço militar temporário, e
passou a condição de adido da OM, para continuação de seu tratamento médico, até
exclusão definitiva e desligamento da Força em 10/6/2016 (evento 181, doc. 8, fls.
27/29, da APM).
Como bem ressaltado pela PGJM, essa primeira fraude garantiu ao
apelante a sua permanência irregular com percepção de soldo por aproximadamente
4 meses, consumando o primeiro estelionato, que lamentavelmente não foi
descrito na denúncia.
Na segunda ocasião, a fraude perpetrada pelo acusado – e analisada
nestes autos – ocorreu com o ajuizamento de uma Ação Cível por parte desse réu,
em que, mais uma vez, ele omitiu o fato de que já apresentava surdez antes da
atividade militar, a fim de induzir em erro o Poder Judiciário e a Perícia judicial,
como de fato induziu, tanto que, em razão dessa omissão, o magistrado e o perito
reconheceram a relação de causa-efeito entre a atividade militar e o problema
auditivo do acusado, a fim de lhe conceder a antecipação dos efeitos da tutela, com
a sua reintegração e reforma por incapacidade para o serviço.
7000809-43.2021.7.00.0000
40001347756 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:26
:: 40001347756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f...
16/21
Essa indução em erro do Poder Judiciário, fez com que o apelante
passasse a receber, indevidamente, a quantia de R$ 76.373,07 (setenta e seis mil,
trezentos e setenta e três reais e sete centavos), referente a data de concessão da
tutela, com início em 6/10/2017 e a sentença de improcedência desse pedido, após a
descoberta da fraude, no dia 15/5/2019.
Insta lembrar que o conhecimento dessa omissão, utilizada pelo
então militar para a prática do estelionato, somente veio à tona em razão de
uma segunda sindicância instaurada em 19/1/2018, a qual declarou a nulidade de
todo o primeiro procedimento efetuado para a lavratura do Atestado de Origem,
relativo à surdez do réu.
Isso porque, a primeira Sindicância, realizada pelo 9º Batalhão de
Infantaria Motorizado, destinada a averiguar o acidente de serviço relativo ao
problema auditivo do réu, deixou de analisar as fichas médicas, os laudos e os
exames anteriores à instrução de tiro, os quais já apresentavam o diagnóstico
de surdez súbita, conforme comprovado nos exames de audiometria solicitados
pela otorrinolaringologista Drª. LAURA PORTO.
É dizer que, após a constatação de que – em data anterior, qual
seja, janeiro de 2013 – o apelante já havia se consultado com a Drª. LAURA
PORTO, ocasião em que ele deixou claro para a médica que estava com dor nos
ouvidos e se queixava de perda de audição, após ter sido exposto ao som
extremamente elevado em uma festa.
Ocorre que, ao tomar ciência desses fatos, até então desconhecidos,
a Unidade Militar, onde o então sargento temporário servia, anulou, de forma
acertada, o primeiro procedimento realizado para atestar a relação de causa e
efeito entre a doença e a atividade castrense e comunicou o fato à Advocacia-
Geral da União, que, por sua vez, de posse dessa nova informação, conseguiu a
cassação dos efeitos da tutela de urgência e a sentença de improcedência do pedido
do acusado, após a elaboração de um novo laudo pericial, corrigindo o exame
pericial anterior, o qual havia reconhecido o nexo de causalidade entre a moléstia
e a atividade castrense, como se observa, in verbis:
“(...) O deslinde da situação deve levar em conta que: - Houve lesão pretérita ao
acidente narrado pelo autor durante tiros de instrução básica, o qual teria sido a
causa de sua surdez; - O autor faltou com a verdade ao negar infecções de ouvidos,
negar uso de headfone, (e ao negar que) nunca tinha tido problema auditivo
conforme transcrito no laudo originário. - As decisões e respostas aos quesitos
levaram em conta o que disse o autor em relação à sua história clínica e
documentos dos autos, inclusive aquele em que o Exército reconhecia a ocorrência
do acidente e o efeito auditivo no autor, tudo conforme consta nos quesitos antes
transcritos. Frente a todas essas informações, é inarredável constatar que perdem a
força as respostas ao laudo originário no que tange ao nexo causal entre a moléstia
auditiva do autor e o narrado acidente durante instrução de tiros. Mais do que isso.
7000809-43.2021.7.00.0000
40001347756 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:26
:: 40001347756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f...
17/21
O autor tem perda de audição bilateral neurossensorial (CID H90.3) comprovada
por documentos médicos. O documento novo trazido aos autos (evento 64-OUT 1)
fala em lesão, prévia ao acidente narrado, onde diz que o autor tinha queixa de
hipoacusia e zumbido bilateral há 2 dias. Além disso, diz que a
otorrinolaringologista (Dra. Laura P. Siqueira) diagnosticou surdez súbita por
provável etiologia viral em janeiro de 2013.
O conjunto dos elementos induzem concluir que não há relação entre o acidente
narrado pelo autor e sua surdez, já que o laudo médico trazido leva à inexistência
de fundamentos fáticos que permitam afirmar a respeito da existência do referido
nexo causal. É de se destacar que naquele mesmo documento consta que o autor
não realizou o exame de audiometria para apurar o grau de perda auditiva. Isso,
em tese, poderia levar a se discutir o alcance da lesão previa ao acidente narrado.
No entanto, não se deve perder de vista que consta naquele documento do evento
64-OUT1 que a otorrinolaringologista (Dra. Laura P. Siqueira) diagnosticou surdez
súbita por provável etiologia viral. O quadro que se afigura leva a crer que a lesão
auditiva do autor não tem relação com o acidente de treino de tiro. Os danos
auditivos produzidos por exposição a níveis elevados de pressão sonora podem ser
classificados como sendo de três tipos: trauma acústico, perda auditiva temporária
e perda auditiva permanente Trauma acústico: perda auditiva de instalação súbita,
provocada por ruído repentino e de grande intensidade, como o de uma explosão ou
detonação. Deve ser distinguido de perda auditiva induzida por ruído que é de
instalação lenta e insidiosa, pelo menos 5-7 anos de exposição. O periciado tem
perda de audição bilateral e segundo documentos médicos ocorreu de forma aguda,
e teve como hipótese diagnóstica etiologia viral. Frente ao exposto, resta
constatado que o autor sofreu perda auditiva antes do acidente narrado por ele o
que afasta o nexo causal pleno entre o acidente e sua lesão auditiva. Mas não há
elementos que permitam afirmar se tal acidente causou ou não agravamento
daquela lesão. (...)”. (evento 181, documento 15, fls. 72/79.) (Grifos nossos.)
Observa-se, assim, que a fraude utilizada pelo apelante, consistente na
omissão proposital da verdadeira causa de surdez, anterior à atividade militar, e
decorrente exclusivamente de fatos da vida civil, ocorridos por motivos alheios ao
serviço, restou devidamente comprovada nos autos, tanto pelos documentos
mencionados, como pela prova testemunhal, em especial, pelo esclarecedor
depoimento da testemunha compromissada – a médica LAURA PORTO
SIQUEIRA.
Ora, dúvidas não há de que o réu, conhecedor de sua moléstia, omitiu
voluntariamente este fato nas duas situações acima narradas, obtendo, em
decorrência dessas omissões, vantagem ilícita em prejuízo da Administração
Castrense, 1) pela sua indevida manutenção na ativa, quando deveria ter sido
desligado pelo término do tempo de serviço militar, 2) pela sua reintegração no
serviço ativo, com percepção de indenização, e, por último, 3) pela sua reforma
por força de decisão judicial liminar.
7000809-43.2021.7.00.0000
40001347756 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:26
:: 40001347756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f...
18/21
Dessa forma, não encontra amparo nos autos os argumentos defensivos
de ausência probatória suficiente de que o apelante buscou obter vantagem indevida
com o ajuizamento de ação judicial, como também não prospera a alegação da
defesa de que o réu pode ter confundido o fato gerador de sua lesão auditiva.
Isso porque, conforme já demonstrado, o apelante sabia de sua
patologia e maliciosamente a ocultou com a intenção deliberada de conseguir
um provimento jurisdicional favorável – como realmente chegou a conseguir –,
o que a doutrina denomina de estelionato judiciário.
Foi assim que a sentença a quo bem destacou, in verbis:
“(...) Nesse contexto, aliado à falsa premissa narrada na petição inicial de que não
havia problema auditivo anterior, o juiz federal da 2ª Vara Federal de Pelotas/RS
foi induzido a erro pelas fraudes intencionalmente perpetradas pelo acusado
VINICIUS MORAES FARIAS, que enganou a Administração Militar e o perito
judicial, mediante a omissão dolosa da lesão pretérita, escamoteada por
afirmações inverídicas, que redundaram num provimento jurisdicional de
reforma provisória calcado num cenário provocado de errônea compreensão da
realidade.
Veja-se que, até ser revogada pela sentença de improcedência exarada em
15/05/2019 (APM - Evento 181, documento 15, fls. 112/119), a tutela provisória de
urgência foi eficaz por mais de um ano e meio, ensejando, como efeito direto e
imediato, o locupletamento do acusado VINICIUS MORAES FARIAS, tudo à custa
do patrimônio sob a Administração Militar, o que ensejou um desfalque ao erário (e
um enriquecimento ilícito) na órbita de R$ 76.373,07 (setenta e seis mil, trezentos e
setenta e três reais e sete centavos), atualizado em 14/08/2019 (IPM - Evento 57,
documentos 04/08).
Deveras, o caso dos autos configura, também, o que se convencionou a chamar
"estelionato judicial" (ou judiciário), que consiste no uso do processo judicial
para auferir lucros ou vantagens indevidas, mediante fraude, ardil ou engodo,
ludibriando a Justiça, com ciência da inidoneidade da demanda (...)”. (Grifos
nossos.)
Nesse sentido, destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já
entendeu que, quando não é possível ao magistrado, durante o curso do processo,
ter acesso às informações que caracterizam a fraude, é viável a configuração do
crime de estelionato, litteris:
“(...) 2. O reconhecimento da atipicidade da conduta do chamado estelionato
judiciário depende de outros elementos, cuja confirmação, neste momento
processual, mostra-se prematura. A Quinta Turma firmou o entendimento de que
quando não é possível ao magistrado, durante o curso do processo, ter acesso às
informações que caracterizam a fraude, é viável a configuração do crime de
estelionato (RHC n. 59.823/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
julgado em 13/10/2015, DJe 21/10/2015). 3. Por isso, revela-se prematuro o
trancamento da ação penal, já que a conduta narrada revela a presença de
7000809-43.2021.7.00.0000
40001347756 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:26
:: 40001347756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f...
19/21
indícios de autoria e traz elementos que atestam a materialidade. (...)." (AgRg no
RHC nº 104.438/RJ, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
julgado em 05/09/2019). (Grifos nossos.)
Do mesmo modo, ao contrário do que afirmou a defesa, não se trata
criminalizar o direito civil ou o direito de petição, mas sim de aplicar a legislação
penal diante da relevante lesão ao bem jurídico protegido pela Norma penal
militar insculpida no art. 251 do CPM, já que, com a fraude praticada, o apelante
auferiu indevidamente vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar, além
de utilizar, abusivamente, de seu direito de acesso ao judiciário para conseguir o seu
intento, mantendo em erro tanto a Administração Castrense, como o Perito e o
Poder Judiciário.
Dessa forma, não há como afastar a intervenção do Direito Penal, sob
o argumento da ultima ratio, porquanto, no caso em análise, trata-se da ocorrência
de um crime militar consumado. Sendo assim, estando devidamente comprovadas a
autoria e a materialidade, a sentença a quo não merece reparo.
É importante ressaltar, ainda, que a jurisprudência desta Corte
Castrense, em recente julgado, reconheceu que a fraude operada através da omissão
dolosa, associada à vantagem indevida, resta suficiente para a caracterização do
crime de estelionato, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
ART.
251
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR
(CPM).
ESTELIONATO.
REFORMA
POR
INVALIDEZ.
SILÊNCIO
MALICIOSO.
RECURSO
MINISTERIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
DECISÃO
POR
MAIORIA. I - A reforma de ex-Soldado do Exército Brasileiro obtido judicialmente,
diante de lesão sofrida no joelho durante treinamento físico militar, com proventos
calculados com base em soldo de Terceiro-Sargento, nos termos do previsto no § 1º
do art. 110 do Estatuto dos Militares, caracteriza-se pela impossibilidade total e
permanente para qualquer trabalho. II - Ainda que não tenha havido intenção de
fraude quando da interposição da Ação Judicial, a posterior alteração das
condições físicas iniciais, a retomada da capacidade de trabalhar e se prover
inviabiliza a manutenção da reforma por invalidez, por ausência de requisito legal
básico para seu deferimento. III - O comprovado exercício regular de atividade
advocatícia é incompatível com a natureza do ato de reforma. Não se pode aceitar o
auferimento de vantagem econômica indevida, mediante manutenção da percepção
de valores a que não teria direito. IV - O engodo em situações como essa é o
próprio silêncio malicioso, com o intuito de continuar a receber vantagem indevida
em face da recuperação da condição de saúde, com a manutenção da
Administração Militar em erro, decorrente da omissão dolosa de informação
relevante para afastamento do reformado da condição de inválido. V - A omissão
dolosa, associada à vantagem indevida, foi obtida em detrimento do patrimônio que
estava sob a Administração Militar, que é, por sua vez, responsável pelo pagamento
dos proventos de reforma dos militares, com caracterização dos elementos objetivos
do tipo previsto no art. 251 do CPM. “In casu”, a autoria e a materialidade
delitivas estão plenamente comprovadas, conforme o farto lastro probatório. A
7000809-43.2021.7.00.0000
40001347756 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:26
:: 40001347756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f...
20/21
conduta perpetrada é típica, antijurídica e culpável, portanto, a condenação é
medida que se impõe. VI - A agravante prevista no § 3º do art. 251 do CPM não
deve ser aplicada quando o sujeito ativo do crime for civil ou militar inativo pois,
nestas condições, a circunstância de o estelionato ter sido cometido em detrimento
da Administração Militar é elementar do tipo, nos termos do inciso III do art. 9º do
CPM, e a incidência da referida agravante representaria bis in idem. VII - O
denominado "estelionato de rendas mensais" é considerado pela jurisprudência
pátria como crime permanente, cuja consumação ocorre com a primeira obtenção
de vantagem indevida, se prolonga no tempo e somente cessa com a última
obtenção, portanto, não cabe aumento de pena por continuidade delitiva. VIII -
Recurso Ministerial conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria".
(Apelação 70001457-91.2019.7.00.0000, Rel. para o acórdão Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, julgado em 10/06/2021). (Grifos
nossos.)
Enfim, restou cabalmente demonstrado nos autos, isento de qualquer
dúvida, que o então militar graduado temporário VINICIUS MORAES FARIAS, ora
apelante, conseguiu enganar a Administração Castrense; o Perito judicial, que o
examinou e, por derradeiro, a 2ª Vara Federal da cidade de Pelotas/RS, que lhe
concedeu a tutela liminar, visto que, em todas as situações, o aludido réu omitiu a
verdade, de forma proposital, não relatando que já possuía problemas auditivos antes
de participar das instruções de tiro no interior de sua OM.
Tanto é verdade que, posteriormente, com a descoberta da fraude
perpetrada pelo apelante, o laudo pericial foi corrigido e a concessão da tutela foi
revista pelo magistrado daquele Juízo da Justiça Federal localizada na mencionada
cidade gaúcha.
Destarte, delineado todos os elementos constitutivos do crime de
estelionato, agravado pelo § 3º do art. 251 do CPM, e inquestionavelmente
comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, não havendo qualquer causa
excludente de ilicitude, de culpabilidade ou extintivas de punibilidade, a
manutenção do Decreto condenatório é medida que se impõe, por ser uma resposta
penal justa, proporcional e necessária no caso sub examine.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo para manter inalterada a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347756v7 e
do código CRC 8a622b1c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 2/2/2023, às 14:48:7
7000809-43.2021.7.00.0000
40001347756 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:26
:: 40001347756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5d3e8b14cada4f...
21/21
7000809-43.2021.7.00.0000
40001347756 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR